Tribunal: STF
Processo: RE 1485370
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRECATÓRIO PARCELAMENTO - ART. 78, ADCT - JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXCLUSÃO - INADMISSIBILIDADE -- LEI Nº 11.960/09 - APLICAÇÃO PARCIAL - SÚMULA VINCULANTE Nº 17 - PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. 1. Inteligência da Súmula Vinculante nº 17. Segundo o entendimento mais recente do Colendo STF, durante o chamado período de graça do art. 100, § 5º, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo. 2. Liminar em ADIn suspensiva da eficácia do art. 78 do ADCT, com efeito erga omnes, concedida antes do julgamento do RE nº 590.751/CE. A decisão proferida no julgamento do RE nº 590.751/SP reconheceu a incompetência do STF para apreciar o pedido de exclusão de juros à luz da decisão transitada em julgado. Sentença transitada em julgado que determina a incidência de juros moratórios e compensatórios até o efetivo pagamento. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. 3. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados de acordo com os parâmetros definidos, com efeitos vinculantes e erga omnes, no julgamento das ADI nº 4.387 e 4.425 e do Tema nº 810. Correção monetária em desacordo com o entendimento do STF. Inadmissibilidade. Execução extinta. Sentença reformada. Recurso dos exequentes provido, em parte, prejudicado o do executado” (fl. 3, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que “o V. Acórdão deixou de aplicar ao presente caso o decidido no RE 590.751/SP, uma vez que os cálculos homologados incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. E, assim fazendo, afrontaram a jurisprudência do STF, desconsiderando a pendência de julgamento, pelo Plenário daquela Corte, do RE nº 590.751/SP, no qual discutida a questão e, segundo amplamente noticiado, decidido pela exclusão total dos referidos juros” (fl. 4, e-doc. 31).



    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e a Súmula Vinculante nº 17 do STF” (fl. 24, e-doc. 30).



    3. Em 15.6.2022, no juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral, o órgão colegiado do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DESCABIMENTO. 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRECATÓRIO - PARCELAMENTO - ART. 78, ADCT - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 - INADMISSIBILIDADE PAGAMENTO A DESTEMPO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 - TEMA Nº 1.037, STF - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DA GRAÇA. 1. Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem regras específicas para a compensação da mora e remuneração do capital, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/09. Aplicação do Tema nº 905 do STJ. Juízo de retratação. Descabimento. 2. Execução por quantia certa em face da Fazenda Pública. Precatório. Pagamento fora do prazo constitucional. Encargos da mora. Incidência de juros moratórios durante a expedição do precatório e o final do exercício seguinte, chamado ‘período da graça’. Descabimento. Inteligência da Súmula Vinculante nº 17. Tema nº 1.037 STF. Juízo de retratação. Descabimento. Manutenção do acórdão recorrido por outros fundamentos” (fl. 2, e-doc. 37).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    4. Em 19.1.2023, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 em precatório parcelado nos termos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 1.037 da repercussão geral.



    No voto condutor do juízo de retratação do Tema 1.037, o Desembargador relator assentou:



    “O Colendo STF, no julgamento do RE nº 1.169.289/SC/MG, Tema nº 1.037, fixou tese no sentido de que ‘o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da m Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia se após o ‘período de graça’’. Com efeito, ao interpretar a Súmula Vinculante nº 17 e decidir que ‘a contrario sensu, incidem juros de mora sobre os precatórios que não sejam pagos ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição’.’, conclui-se que não há antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica assentada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e o v. acórdão recorrido. Logo, não há falar em retratação nesse ponto” (fls. 3-4, e-doc. 37).



     



    Contra a negativa de retratação do Tribunal de origem não foi interposto agravo interno para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral e a não interposição do agravo interno na origem, nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora